Tribunal: TJES
Processo: 0900676-72.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISANALISADAS COM JURIDICIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil). Sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais:
(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à autoria e à qualificadora de motivo fútil;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, à luz de possível bis in idem e da fixação da fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do júri encontra respaldo em provas constantes dos autos, especialmente nos depoimentos prestados pela vítima em juízo e demais elementos colhidos ao longo da instrução.
4. As circunstâncias juriciais desfavoráveis foram analisadas com pertinência.

5. A qualificadora de motivo fútil foi reconhecida com base em circunstâncias anteriores ao crime, devidamente comprovadas.
6. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando-se a culpabilidade, as circunstâncias do crime e suas consequências, não se verificando ilegalidade ou excesso.
6. A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa mostra-se adequada, diante da proximidade entre a conduta do agente e a consumação do crime.
7. A execução provisória da pena imposta pelo Júri é medida compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1068, não configurando prisão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos.
2. A fração de 1/3 para redução da pena nos crimes tentados é compatível com o grau de execução do delito, não caracterizando bis in idem mesmo que haja valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
3. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com o art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado conforme a Constituição pelo STF."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 492, I, “e”; CP, arts. 14, II e 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068, repercussão geral)

TJES, HC nº 5013205-41.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0900676-72.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEISANALISADAS COM JURIDICIDADE. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. OBSERVÂNCIA DO ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serra/ES pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil). Sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, pleiteando, subsidiariamente, a redução da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões principais:
(i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto à autoria e à qualificadora de motivo fútil;
(ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, à luz de possível bis in idem e da fixação da fração de 1/3 para redução da pena pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do júri encontra respaldo em provas constantes dos autos, especialmente nos depoimentos prestados pela vítima em juízo e demais elementos colhidos ao longo da instrução.
4. As circunstâncias juriciais desfavoráveis foram analisadas com pertinência.

5. A qualificadora de motivo fútil foi reconhecida com base em circunstâncias anteriores ao crime, devidamente comprovadas.
6. A pena-base foi fixada com razoabilidade, considerando-se a culpabilidade, as circunstâncias do crime e suas consequências, não se verificando ilegalidade ou excesso.
6. A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa mostra-se adequada, diante da proximidade entre a conduta do agente e a consumação do crime.
7. A execução provisória da pena imposta pelo Júri é medida compatível com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1068, não configurando prisão antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em elementos probatórios idôneos.
2. A fração de 1/3 para redução da pena nos crimes tentados é compatível com o grau de execução do delito, não caracterizando bis in idem mesmo que haja valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria.
3. A execução provisória da pena após condenação pelo Tribunal do Júri é compatível com o art. 492, I, “e”, do CPP, interpretado conforme a Constituição pelo STF."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 593, III, “d”; CPP, art. 492, I, “e”; CP, arts. 14, II e 121, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1068, repercussão geral)
TJES, HC nº 5013205-41.2025.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0900676-72.2003.8.08.0048

DATA DA SESSÃO: 01/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, lhe impôs condenação em razão da prática do delito de homicídio perpetrado por motivo fútil, na sua modalidade tentada.

Aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente quanto à comprovação da autoria do delito e qualificadora relativa ao motivo fútil;
2.
Sustenta alternativamente que a pena deve ser redimensionada, à luz de fundamentação deficiente na análise da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e pela fundamentação inadequada (bis in idem) para reduzir a pena em razão da tentativa, no importe de 1/3.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, e parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

É o relatório.

Encaminhe-se os autos para fins de judiciosa revisão.

Vitória-ES, 15 de janeiro de 2026.

O SR. ADVOGADO CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA VAZ:-

Cumprimento o Eminente Desembargador Presidente e Relator destes autos, em nome de quem cumprimento os demais desembargadores, com os quais tive o prazer e o privilégio de despachar, receba deste advogado manifestação de apreço e consideração. Cumprimento também os colegas advogados que se fazem presentes e os servidores.

Excelências, trata-se de uma apelação da comarca de Serra, em que o Conselho de Sentença acolheu parcialmente a denúncia do representante do Ministério Público e o juízo sentenciante aplicou a pena de 10 anos e 8 meses.

Basicamente, esse Defensor, no recurso de apelação, aponta três teses defensivas. Primeiro, que seja cassado o veredito do Conselho de Sentença por entender que as provas são contrárias, que a decisão é contrária às provas dos autos. Segundo, em que pese ser o Conselho de Sentença livre na sua decisão, entende também que a qualificadora do motivo fútil é claramente improcedente. E, por fim, entende que, no caso destes autos, a dosimetria da pena foi aplicada de forma equivocada, e que há possibilidade deste Tribunal, por poder de cautela, fazer uma reanálise e realizar um redimensionamento.

Pois bem, Excelências, no que tange, inicialmente, a tese defensiva de que as provas dos autos não apontam o recorrente como autor desses fatos, entende esse Defensor que prova, conforme o Código de Processo Penal, é tudo aquilo produzido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que nós não tivemos nesse julgamento. Primeiro, o juiz da causa, obviamente são sete jurados, no dia do Tribunal do Júri só compareceu o acusado, ou seja, ali nenhuma prova foi produzida.

No que tange a primeira fase do sumário de culpa, observa-se que foram ouvidas perante o juízo quatro testemunhas. Dentre essas testemunhas, uma informante que seria a testemunha ocular, que informou que não conseguiu perceber quem seria o autor do disparo de arma de fogo, tendo em vista que houve um entrevero entre a vítima e algumas outras pessoas.

No que tange às demais testemunhas, elas residiam próximo ao local dos fatos, porém nada conseguiram perceber, não vislumbraram todos esses fatos que ensejaram estes autos. E as outras testemunhas seriam policiais civis e que narraram, perante o juízo, o que conseguiram apurar perante a investigação, ou seja, não são testemunhas presenciais do delito, a testemunha presencial do delito seria apenas a primeira testemunha, que foi informante, e o que ela relata em sede policial não foi confirmado perante o juiz.

Ou seja, Excelências, em que pese o Conselho de Sentença ser soberano, entende esse Defensor que a decisão do Conselho de Sentença deve encontrar arrimo na prova dos autos. Tanto é que, se porventura não encontrar arrimo nas provas dos autos, há a possibilidade, conforme o artigo 593 do Código de Processo Penal, de cassar esse veredito.

O que seria prova? Conforme o artigo 155, seria o que foi produzido sob contraditório e ampla defesa. E aqui, por analogia, entende esse Defensor que o artigo 155 deve ser aplicado aos juízes da causa, que no caso seriam os jurados, tendo em vista que caso seja mantida essa decisão, seria usurpar do recorrente o direito de defesa, do contraditório e do devido processo legal. Como me defendo do que foi produzido em sede policial, tendo em vista que lá não é realizado um contraditório e ampla defesa?

Foi até motivo de resignação da Defesa e constou no termo de assentada, que o representante do Ministério Público, por no dia do Conselho de Sentença não ter arrimo para sustentar sua tese acusatória, tendo em vista que o único que compareceu foi o recorrente, utilizou apenas elementos informativos.

Detalhe, Excelências, para não precluir, foi motivo de resignação da defesa e foi requerido que constasse no termo de assentada. Ou seja, entende esse Defensor que é inadmissível, é muito grave abrir o precedente de realizar um Tribunal de Júri, em que o promotor pode realizar apenas alegações referentes ao inquérito policial e o Conselho de Sentença acolher isso.

Não participei desses autos desde o início, é um processo muito antigo, do ano de 2002, peguei esse processo na segunda fase do procedimento, não participei da primeira fase de sumário de culpa, mas entendo, como Defensor, que esses autos sequer deveriam ter ido ao Tribunal de Júri.

É inadmissível utilizar como tese de acusação meros indícios, em que sequer a vítima narra que viu categoricamente esse recorrente disparar em seu desfavor. Pelo contrário, informa que houve um disparo de arma de fogo, porque teria uma outra pessoa portando a arma, que não é o recorrente, ao olhar para trás correu e houve outros disparos, ou seja, houve um disparo, ela foi olhar, começou a correr e houve outros disparos. Ela sequer, reitero, sequer viu quem foi o responsável por disparar.

Então, Excelências, entende esse Defensor, no que tange a primeira tese defensiva, que deve ser acolhida, tendo em vista que não se pode condenar uma pessoa fora das provas dos autos.

Em que pese tenha a possibilidade do Conselho de Sentença decidir conforme suas íntimas convicções, entende esse Defensor que nesses casos não se pode autorizar que seja uma condenação e uma retórica do Ministério Público, ao contrário do que acontece com a Defesa, conforme consagrado na Constituição Federal a ampla defesa. Então, entende esse Defensor que, no que tange a primeira tese, deve ser cassado o veredito do Conselho de Sentença.

Passando para a segunda tese, o que se admite, no entendimento da defesa, só para argumentar, que seria a futilidade. Observa que a lenda rezada nestes autos é que houve um entrevero ali, uma briga entre supostamente réu, vítima e outras pessoas. Ou seja, seria um motivo fútil cessar uma injusta agressão? Seria um motivo fútil me defender?

Alega o representante do Ministério Público que estavam réu e vítima em um bar, aproximadamente uma hora antes dos fatos, houve uma contenda lá no bar, réu e vítima estavam indo embora juntos. Posteriormente, alega o Ministério Público que houve uma briga no caminho e o motivo dessa briga seria a discussão que houve no bar. A discussão que houve no bar, a vítima é clara em informar, foi com terceiros. Aqui nós temos uma ilação, uma presunção do representante do Ministério Público como motivo da briga.

E ainda, informei anteriormente, não compactuo com essa tese, mas esse Defensor precisa argumentar, eu me defender não é uma futilidade. Alega a vítima que estava em uma briga com o réu e ele estava em vantagem física, ele era maior, ele era mais forte. Ainda que o réu, categoricamente, afirme que não foi o responsável por disparar arma de fogo, entende esse Defensor que se defender não é uma qualificadora de homicídio.

Excelências, passando para a terceira tese defensiva, no que tange à dosimetria da pena, a magistrada de primeiro grau negativou três vetoriais do artigo 59, quais sejam: culpabilidade, consequências e circunstâncias judiciais.

Entende esse Defensor que a primeira vetorial culpabilidade é claramente improcedente. Existe alguma amizade em que só eu sou seu amigo, não há uma relação mútua? A própria vítima informa que não é amigo do réu. Não cabe a mim falar que sou seu amigo, sendo que você não me reconhece como amigo.

Não cabe, por exemplo, Desembargador Ubiratan, frequentar o mesmo restaurante que Vossa Excelência e falar que sou seu amigo. Aqui, a vítima informa que conhecia o réu porque frequentava o mesmo bar. Ou seja, eles não eram amigos.

E aqui, preciso argumentar, porque foi dito na sessão, em plenário, pelo réu, mas como tese defensiva, que tinha um certo conhecimento com ele que não justificaria o motivo para disparar em seu desfavor. Ou seja, aqui reitero, uma relação de amizade tem que ser algo mútuo. Não adianta ser amigo de alguém sendo que alguém não é meu amigo. E aqui foi clara a vítima ao informar isso, ou seja, entende esse Defensor que, no artigo 59, a magistrada não tem arrimos fáticos para valorar negativamente essa vetorial.

No que tange às consequências do crime, foi valorada por supostamente a vítima ficar 90 dias sem laborar. Entende esse Defensor que esse argumento também não deve ser procedente, tendo em vista que há um laudo médico nos autos que atesta que sequer ela ficou 30 dias ausente de suas capacidades laborativas.

Excelências, estamos tratando de um fato de 2002, que a audiência de instrução e julgamento foi realizada no ano de 2016. Ou seja, tenho a fala da vítima, que ficou 90 dias sem trabalhar, e tenho um laudo pericial, de 17 dias após os fatos, que consta nos autos.

Ainda que se admita, por argumentar, que tem algum laudo médico, estou falando de um laudo técnico-pericial em que, se o perito, à época, atestou, após 17 dias, é porque ele já tinha os elementos que pudessem demonstrar que depois desses 17 dias ele estava apto a laborar, ou já estava apto a sua capacidade física plena.

No que tange às circunstâncias do crime, Excelências, entende esse Defensor que também não deve prosperar o argumento de suposta embriaguez. Foi claramente informado nos autos que estavam ambos, primeiro, em um showmício, passaram em outro bar e os fatos aconteceram.

Entende esse Defensor, no que tange a circunstância do crime, era tempo, modo e lugar, o que não foi demonstrado aqui pela juíza de primeiro grau. Valorou uma suposta embriaguez e que as outras testemunhas ouvidas na primeira fase do sumário de culpa foram claras em informar que o réu, ora recorrente, estava, vamos dizer, pior, mais embriagado do que a vítima. Ou seja, se teria supostamente aqui uma certa fragilidade, teria aproveitado, seria a vítima do réu, que inclusive afirma que estava em vantagem física nesse suposto entrevero que ela narra.

E no que tange a última fase da dosimetria da pena, a diminuição da tentativa, entende esse Defensor que a magistrada aplicou um terço, o mínimo possível. Entende esse Defensor que é possível aplicar, nem que seja metade da redução da pena, tendo em vista que o suposto disparo sequer atingiu algum órgão vital. Foi fundamentado pela juíza, para reduzir no mínimo legal, o exame de lesão corporal, que aqui volto a reiterar, atestou que ele sequer ficou 30 dias incapacitado. Ou seja, sei que é uma tentativa supostamente cruenta, uma tentativa vermelha, mas a jurisprudência do STJ e do STF admite, não a redução de dois terços, mas a redução até a metade.

O que esse Defensor vem a esta tribuna requerer? Primeiro, que seja cassado o veredito do Conselho de Sentença. Sei que o Conselho de Sentença é soberano na garantia constitucional, mas, de igual forma, esse cidadão também tem algumas garantias constitucionais, direito de defesa, contraditório e o devido processo legal, que não foram respeitadas, utilizados apenas argumentos em sede policial.

No que tange a segunda tese defensiva, ainda, que se não fosse o caso de cassar a decisão do Conselho de Sentença, no que tange ao motivo fútil, ficou claramente demonstrado nestes autos que supostamente houve um entrevero, ou seja, eu seria penalizado por me defender? Acredito que seja um pouco contraditório.

E, no que tange à terceira fase da dosimetria da pena, entendo que deve ficar no mínimo legal, o artigo 59, tendo em vista que não há arrimo nestes autos para a fundamentação da juíza. E, na terceira fase, foi utilizado pela magistrada, lesões que supostamente foram perto de região fatal, vital, o que entende esse Defensor que sequer atingiu algum órgão vital.

Era o que tinha a requerer. Obrigado pela palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação e, em razão de alguns aspectos trazidos na sustentação, vou pedir o retorno dos autos.

*

Lsl*

DATA DA SESSÃO:- 08/04/2026

V O T O

MÉRITO

RETORNO DOS AUTO

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Egrégia Câmara,

Pedi retorno dos autos e voltando ao estudo do caso concreto, entendo por bem manter o voto formulado, exarado conforme os seguintes termos:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela MM JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES, que, após votação de respectivos quesitos pelo Conselho de Sentença, impôs condenação em razão da prática do delito de homicídio perpetrado por motivo fútil, na sua modalidade tentada.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que: 1. A decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, notadamente quanto à comprovação da autoria do delito e qualificadora relativa ao motivo fútil; 2. Sustenta alternativamente que a pena deve ser redimensionada, à luz de fundamentação deficiente na análise da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, e pela fundamentação inadequada (bis in idem) para reduzir a pena em razão da tentativa, no importe de 1/3.

Pois bem. Passo ao exame das teses suscitadas.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, e que tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância, que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

Vejamos.

Consta da inicial acusatória que:

"[...] Que no dia 28/09/2002, aproximadamente às 03:50 horas, na Rua Santa Leopoldina, nº 10, bairro Jardim Carapina, Serra-ES, o denunciado ALTAIR DE OLIVEIRA VAZ, vulgo "Ataíde", agindo com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ALDINEY PEREIRA SALLES, dando assim, início à execução do crime de homicídio, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Lesões Corporais, o qual não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.

Que no dia e na hora dos fatos, o denunciado, após arrumar confusão em um bar, estava sendo conduzido até a sua residência pela Vítima, momento em que passou a ficar agressivo com a mesma, agarrando-a pelo pescoço e discutindo.

Que, como o denunciado achou que estava em desvantagem para brigar com a Vítima, mesmo a vítima não reagindo, correu para sua casa onde tomou posse de uma arma de fogo, e, ao se aproximar novamente de ALDINEY, passou a efetuar disparos contra o mesmo.

Depreende-se que o crime não se consumou pois a vítima conseguiu evadir-se do local e foi prontamente atendida, e levada ao hospital.

Que o crime foi praticado por motivo fútil, pelo fato do DENUNCIADO deduzir que a Vítima estava apoiando Fabiano, com quem o ALTAIR havia discutido momentos antes no interior de um bar”.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada de acordo com as provas documentais contidas nos autos.

A mesma conclusão se projeta com relação a autoria do delito, não se podendo concluir que a decisão dos jurados fora contrária às provas dos autos.

As declarações prestadas pela vítima em juízo revelaram a autoria por parte do ora apelante, tratando-se de prova que revela a regular opção/decisão dos jurados quanto ao ponto.

Registre-se que trata-se de declaração prestada em juízo que se encontra em consonância com as demais provas dos autos, produzidas desde a gênese, de modo que a autoria se revelou inconteste para os jurados de acordo com o conjunto de provas formado nos autos, tudo, inclusive, como sustentado pelo Parquet.

Também em razão do conjunto probatório é que fora revelada a possibilidade de reconhecimento da qualificado relativa ao motivo fútil, à luz de crime que fora praticado em razão de prévio desentendimento com terceiro em um bar.

No que se refere à dosimetria, temos que a culpabilidade fora regularmente considerada desfavorável. Mesmo se acolhida a tese de ausência de comprovação de amizade profunda entre autor e vítima, dos autos se extrai que os mesmos eram conhecidos há tempos, a regularmente elevar o grau de reprovabilidade da ação do agente no caso concreto, repita-se, diante de mero desentendimento com terceiro.

De igual forma reputo como adequada a negativação do veto “circunstâncias do crime”, à luz da embriaguez voluntária do agente, utilizando precedente oriundo do STJ.

Também não vejo motivos para alterar a negativação da vetorial relativa às consequências do crime, diante da incapacidade temporária da vítima decorrente da ação perpetrada pelo réu, e portanto, trata-se de pena-base fixada de forma benevolente, no importe de 16 anos de reclusão.

Por fim, de igual forma verifico juridicidade na fração de para fins de diminuição da pena.

O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, e o critério de diminuição do crime tentado está atrelado à aproximação do resultado. ]

Quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição, e no caso concreto houve intensa aproximação da consumação.

A implementação da fração máxima se implementaria no caso de tentativa branca, ou incruenda, mas não é esta a hipótese dos autos.

Com propriedade destacou a Ministério Público no sentido de que “a valoração negativa das consequências do crime e a fixação da fração redutora da tentativa incidem sobre aspectos distintos da conduta delitiva. Enquanto a análise das consequências do crime se refere aos efeitos concretos do delito na esfera da vítima — neste caso, a expressiva limitação física e prejuízo econômico decorrente da incapacidade temporária para o trabalho — a redução prevista no art. 14, II, parágrafo único, do Código Penal, relaciona-se ao grau de execução e à proximidade do resultado pretendido, ou seja, ao iter criminis percorrido pelo agente”.

Finalmente, quanto ao pedido de suspensão dos efeitos da sentença impugnada, reafirmo a decisão unipessoal exarada nestes autos para rejeitar o pedido.

Já me manifestei quanto à aplicabilidade imediata do entendimento firmado pelo STF, no RE 1.235.340/SC (Tema 1068), neste caso concreto.

Nos autos do HC n. 5013205-41.2025.8.08.0000, esta Eg. Segunda Câmara Criminal destacou de forma clara a sua reflexão jurídica quanto ao tocante, nestes termos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente da determinação judicial de execução imediata da pena, com base no Tema 1068 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Duas questões centrais: (i) se a execução imediata da pena, determinada na sentença condenatória, configura prisão preventiva sem fundamentação nos termos do art. 312 do CPP; (ii) se há violação ao princípio da irretroatividade da lei penal, diante da aplicação do entendimento jurisprudencial após a prática do fato criminoso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Habeas Corpus não é substitutivo do recurso de apelação, já interposto pela defesa, sendo inadmissível, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se verifica. 4. A execução imediata da pena após julgamento pelo Júri não constitui prisão preventiva, mas desdobramento processual previsto no art. 492, I, “e”, do CPP, com interpretação conforme a Constituição fixada pelo STF no RE 1.235.340/SC (Tema 1068). 5. A tese firmada pelo STF tem natureza processual, de aplicação imediata, não configurando retroatividade de norma penal mais gravosa. 6. A soberania dos veredictos do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, “c”) autoriza o início da execução da pena sem necessidade de trânsito em julgado, independentemente do quantum da sanção imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

À luz de tais considerações, despiciendo outros registros, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTÊS (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.